Tribunal: TJES
Processo: 0004872-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004872-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRNA CARLA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: CLEILSON ALMEIDA MARCHESI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. TRAVESSIA IRREGULAR EM FAIXA DE PEDESTRES EMPURRANDO MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e pensionamento mensal decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito do filho da autora, atingido por veículo enquanto atravessava a via empurrando motocicleta em faixa de pedestres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do réu pelo acidente automobilístico, especialmente quanto à existência de culpa na condução do veículo e nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de dano, culpa e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O conjunto probatório técnico, composto por boletim de ocorrência, inquérito policial e laudo pericial judicial, demonstra que a causa determinante do acidente foi a conduta da vítima ao atravessar a via de forma irregular empurrando motocicleta em faixa de pedestres.

A regulamentação de trânsito veda a circulação de motocicletas, ainda que empurradas, em faixa de pedestres, não equiparando tais veículos à condição de pedestre.

A prova técnica e policial indica que havia alternativa regular de travessia para veículos, sendo o condutor surpreendido pela manobra indevida da vítima.

Não há prova técnica idônea do alegado excesso de velocidade, sendo insuficiente laudo particular unilateral e prova testemunhal fragilizada por contradições e ingestão de álcool.

A ausência de comprovação de culpa do réu e de nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A travessia de via empurrando motocicleta em faixa de pedestres configura infração às normas de trânsito e pode caracterizar culpa exclusiva da vítima.

2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova robusta de culpa e nexo causal, não se admitindo presunções baseadas em prova unilateral ou testemunhos inconsistentes.

3. A ausência de comprovação de excesso de velocidade do condutor afasta a imputação de responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004872-90.2019.8.08.0035

APELANTE: VIRNA CARLA SOARES DE OLIVEIRA

APELAD
O
: CLEILSON ALMEIDA MARCHESI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
VIRNA CARLA SOARES DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CLEILSON ALMEIDA MARCHESI,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões de id. 19329233, sustenta a apelante, em síntese, que o acidente automobilístico decorreu de culpa exclusiva do apelado, notadamente em razão da condução do veículo em velocidade excessiva e incompatível com as condições da via.

Aduz que os depoimentos testemunhais colhidos nos autos são unânimes ao apontar que o veículo conduzido pelo apelado trafegava acima do limite permitido, evidenciando sua imprudência.

Prossegue afirmando que o fato de a vítima estar atravessando a faixa de pedestres empurrando uma motocicleta não constitui causa determinante para o evento danoso, sustentando que o acidente ocorreria da mesma forma caso se tratasse de pedestre em travessia regular.

Assevera, assim, a responsabilidade civil exclusiva do recorrido pelo sinistro, defendendo o pagamento de indenização por danos morais e o pensionamento mensal em favor da genitora da vítima.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do requerido, Cleison Almeida Marchesi
,
pelo acidente automobilístico que culminou no óbito de Fillipe Soares Oliveira Dias, filho da autora, aqui apelante.

Consta da inicial que, em 01/07/2017, por volta das 05h15min da manhã, a vítima, à época com 28 (vinte e oito) anos, atravessava a faixa de pedestres “empurrando sua motocicleta” a pé, próximo a Ponte da Passagem, na cidade de Vitória/ES, quando foi atingido pelo veículo Honda, modelo HRV, PPL 1446, chassi nº 93HRV2870GZ130662, conduzido pelo apelado.

Narrou a autora que a colisão abrupta decorreu de velocidade excessiva do veículo do requerido, superior ao limite de 60 km/h permitido na via.

Em razão do ocorrido, ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos morais e pensionamento mensal até a idade de 75 anos.

Em sede de contestação, o apelado alegou ausência de responsabilidade, afirmando que trafegava regularmente e que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença impugnada que julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, tenho que a questão não comporta reforma.

De início, rememoro que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:

(i)
a ocorrência do dano,
(ii)
a existência de culpa ou dolo e
(iii)
nexo de causalidade entre a conduta dita ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Consoante lecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito.

Fixadas tais premissas, verifico que o conjunto probatório não ampara a tese recursal acerca da culpa de Cleiton Marchesi na dinâmica do sinistro.

E digo isso, pois o Boletim de Ocorrência (fls. 111/113) e o parecer técnico da polícia civil (fls. 48/53), em consonância com o laudo pericial judicial (fls. 286/314) são cediços em afirmar que a causa determinante do acidente foi a conduta da vítima, que atravessou a via de forma irregular, empurrando motocicleta sobre a faixa de pedestres, em local inadequado para a circulação desse tipo de veículo, senão vejamos:

Boletim de Ocorrência (fls. 111/113)
: “1 – NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE TODOS OS SEMÁFOROS SE ENCONTRAVAM FUNCIONANDO CORRETAMENTE;

2- O CONDUTOR DO V1 (MOTOCICLETA)
SAIU DO BAIRRO ANDORINHAS E

SEGUIU PELA FAIXA DE PEDESTRE PARA TENTAR ACESSAR A AV. NOSSA SENHORA DA PENHA NO SENTIDO OPOSTO DA PISTA (BAIRRO MARUÍPE AO BAIRRO JARDIM DA PENHA), PROVOCANDO COM ISSO O ACIDENTE EM TELA. SENDO COLIDIDO LATERALMENTE PELO
V1 (AUTOMÓVEL)
QUE SEGUIA CORRETAMENTE NA VIA.”

Inquérito Policial (fls. 103/163):
“
A
vítima foi a responsável pela ocorrência do acidente que a vitimou, eis que, quando de sua ocorrência, teria ele utilizado a
faixa de pedestres
para trafegar com sua motocicleta, o fazendo ainda a meio de intenso tráfego de veículos”

Laudo pericial judicial (fls.
286/
314
): “
Diante da análise dos documentos dispostos nos autos, bem como na reconstituição da dinâmica do acidente, evidenciou-se que a vítima foi a responsável pela ocorrência do acidente que a vitimou, ocorrência esta dada pela infração da lei de trânsito ao usar a faixa de pedestres para trafegar com sua motocicleta”.

Consoante disposto em regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - Resolução nº 371/2010 (Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito), bem como expressamente rememorado pelo expert no laudo pericial judicial (fls. 286/314), motocicletas, motonetas e ciclomotores, ainda que empurrados, não se equiparam a pedestres, sendo, portanto, vedada sua circulação sobre faixa de pedestres.

A prova testemunhal e a prova técnica da polícia civil atestaram que a vítima atravessava a faixa de pedestres empurrando sua motocicleta, fato que configura a referida infração e contribuiu diretamente para a dinâmica do evento, pois deveria ter utilizado o retorno próprio para veículos automotivos.

Nada obstante, a autora ampara a tese de responsabilidade do requerido exclusivamente em alegado excesso de velocidade do veículo, ao argumento de que este trafegava acima do limite de 60 km/h estabelecido para a via.

Contudo, de uma detida análise do conjunto probatório, verifico inexistir qualquer prova técnica, seja oriunda da autoridade policial, seja decorrente do laudo pericial judicial, que permita concluir, com segurança, pela asseverada velocidade excessiva.

Com efeito, observa-se que a tese autoral encontra amparo em laudo técnico particular elaborado por especialista contratado pela recorrente, produzido de forma unilateral e sem observância do contraditório, cujos cálculos foram expressamente refutados tanto pela autoridade policial quanto pelo expert judicial, por ausência de substrato técnico e evidência material idônea.

Some-se a isso que a referida conclusão também se apoia em prova testemunhal, especificamente os depoimentos de Matheus Henrique Santana da Victória e Nicolas da Silva Victória, os quais, entretanto, devem ser analisados com ressalva.

Afinal, admitiram, perante a autoridade policial, a ingestão de bebida alcoólica na ocasião dos fatos, circunstância que fragiliza a confiabilidade de suas percepções, senão vejamos:

Relato de Nicolas da Silva Victória (fls. 25/26): “Que no dia 01/07/2017 estava na Rua da Lama juntamente com seu irmão MATHEUS e por volta de 01:30h decidiram prosseguir caminhando até o baile funk situado no bairro Andorinhas, Vitória/ES; Que chegaram ao baile Funk por volta de 02:00h;
Que na localidade tanto o depoente quanto seu irm
ão ingeriram bebida alcoólica, especificamente cerveja e vodka;
que por volta 05:00h saiu da localidade e foi caminhando juntamente com seu irmão em direção ao posto de combustível BRAGATO, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, pois tinham o objetivo de solicitarem um UBER (...)
Que antes de chegarem ao posto, na Rua Argeu Pereira encontraram com
FILLIPE
,
que estava na condução de uma motocicleta (...)
Que não se recorda se FILLIPE trafegava na calçada ou na própria via;
Que de longe visualizou FILLIPE descer da moto, acreditando
que o mesmo tinha o intuito de realizar a travessia da via fora da faixa de pedestres
; que FILLIPE iniciou a travessia da via empurrando a moto; Que do local no qual se encontrava não dava para visualizar a cor da sinalização semafórica situada logo após a ponte da Passagem (...)”.

Ademais, constata-se que, quando da audiência judicial (id. 19329228), os relatos das referidas testemunhas apresentaram relevantes inconsistências, uma vez que, embora afirmem não ter visualizado a sinalização semafórica no momento dos fatos, sustentaram, de forma categórica, terem presenciado o sinistro e que Fillipe transitava pela faixa de pedestres, chegando, inclusive, a declarar que sequer o teriam visto antes da ocorrência do evento danoso.

Tais contradições comprometem significativamente a coerência e a credibilidade de suas versões, sobretudo quando se verifica que constituem a única prova apta a sustentar a alegação de excesso de velocidade atribuído ao requerido.

Por sua vez, a oitiva do policial militar responsável pela ocorrência, Cesar Augusto Correa Lima, mostrou-se categórica ao afirmar que havia retorno apropriado para motocicletas em localidade próxima ao sinistro, circunstância que indicava a existência de alternativa regular de deslocamento na via.

Segundo seu relato, caso a vítima tivesse utilizado o retorno adequado e observado as normas de trânsito, o sinistro não teria ocorrido, sendo o veículo do réu surpreendido pela travessia indevida.

Nessa linha, tenho que dito depoimento converge com o conjunto probatório produzido nos autos, reforçando a conclusão de que o evento danoso decorreu da conduta da própria vítima, que não observou as regras de circulação aplicáveis.

Dessa forma, não se verifica o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a culpa imputável ao apelado.

Por consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)